Tribunal: TJSP
Processo: 1010872-57.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. EXCESSO NA COBRANÇA NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEXATIDÃO DO NÚMERO DE REFEIÇÕES E DESJEJUNS SERVIDOS PELA RÉ. ÔNUS PROBANDI DAS AUTORAS. Ação declaratória de nulidade de títulos (duplicatas) cumulada com pedidos de indenização. Sentença de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. EXCESSO NA COBRANÇA NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEXATIDÃO DO NÚMERO DE REFEIÇÕES E DESJEJUNS SERVIDOS PELA RÉ. ÔNUS PROBANDI DAS AUTORAS. Ação declaratória de nulidade de títulos (duplicatas) cumulada com pedidos de indenização. Sentença de parcial procedência, reconhecendo-se a validade das cobranças e dos títulos e admitindo-se excesso do valor de R$ 265,31. Contrato de prestação de serviços para o fornecimento de alimentação para os funcionários das empresas autoras. Alegação do excesso na cobrança do número de refeições e desjejuns servidos, em relação ao número de funcionários. A prova pericial demonstrou regularidade da emissão das notas fiscais, a partir do número de refeições incluídas no relatório. Prova dos autos que revelou a ausência de dados seguros de controle de acessos ao refeitório pelas autoras, até porque as refeições eram fornecidas aos funcionários e aos visitantes (temporários e outros) autorizados. Na impugnação à cobrança produzida pelas autores, não houve a inclusão adequada dos chapas e funcionários temporários. E a prova documental confirmou a dinâmica contratual de elaboração do relatório com o número de refeições pelas rés, com posterior aprovação das autoras, conforme e-mail destacado (fl. 123). Impossibilidade de conclusão de excesso na cobrança, em razão da ausência de informações concretas sobre o número de funcionários (incluindo-se chapas e outros temporários) que efetivamente se alimentaram na empresa, sobretudo no desjejum, numa dinâmica de concepção e controle estabelecidos pelas autoras. Litigância de má-fé não verificada. Ação parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.